Tribunal: TJDFT
Processo: 0718892-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0718892-38.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: ADRIANE COSTA DECISÃO 1. O réu apela (id 52078070) contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília (id 52078068) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o apelante apresente, no prazo de quinze dias, extrato do saldo devedor de cada uma das operações referentes à renegociação representada pela cédula de crédito bancário no 0034515320000069510, bem como da proposta de abertura de conta e adesão de produtos e serviços da conta corrente 4525 – 01.000058-5 e do cartão de crédito Santander Elite Platinum Visa no 669991787932. Ante a sucumbência recíproca, mas não equivalente, condenou as partes ao pagamento das verbas de sucumbência, com honorários fixados em R$ 2.000,00 (CPC 85, § 8o), na proporção de 25% para a autora e 75% para o réu. Alega que o apelo é tempestivo, visto que a sentença foi publicada em 01/09/23, com termo final para interposição do recurso em 25/09/23, tendo em vista o feriado de 07/09/23 e ponto facultativo em 08/09/23. Afirma que as alegações da apelada não merecem prosperar, pois não comprovadas - nem mesmo quanto a eventual nexo causal -, de modo que o apelante não pode ser responsabilizado. Junta ao feito os contratos relativos à renegociação com a apelada e reitera que a demanda não tem consistência jurídica. Em contrarrazões (id 52078080), a apelada assinala que o recurso é intempestivo, bem assim que não impugna os fundamentos da sentença, de sorte que não deve ser admitido. Pontua que o apelo é protelatório, razão pela qual pleiteia a condenação do apelante por litigância de má-fé (CPC 80, VII, e 81, §2o). Requer a majoração dos honorários. 2. Consoante a aba expedientes PJe 1a Instância, o sistema registrou ciência da sentença para o apelante em 30/08/23, sendo que o termo final para interposição da apelação recaiu em 21/09/23, motivo pela qual intempestivo o recurso interposto apenas em 25/09/23 (id 52078070). Observa-se que o apelante contou o prazo recursal tendo por base a publicação no DJe (id 52078069). Todavia, quando há duplicidade de intimações, ou seja, pelo DJe e por portal eletrônico, esta última prevalece. Atente-se para a jurisprudência do STJ: EMENTA DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4o E 5o). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4o, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5o, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial. (EAREsp. 1.663.952, Min. Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 2021). Destarte, o recurso é inadmissível, pois intempestivo. Por fim, não há cogitar de litigância de má-fé, uma vez que o apelante age amparado no exercício regular do direito de recorrer. 3. Posto isso, não conheço do apelo. Com base no CPC 85, § 11 e REsp 1.864.633 (Tema 1.059), majoro a proporção dos honorários do apelante para 80%. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 04/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator